Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732936-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANE DE SOUZA CARDOSO RECORRIDO: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. POSSE DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. ORDEM JUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão relativa à indenização de benfeitorias erigidas em imóvel prescreve em 3 (três) anos (art. 206, § 3o, IV, do CC), a contar da violação ao direito do titular, nos termos do artigo 189 do Código Civil. 2. A pretensão de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel inicia-se com a decretação da resolução contratual, pois o resultado prático seria o retorno das partes ao status quo ante. 2.1. Na demanda em análise, tem-se que a consequência inerente à resolução do negócio jurídico anterior é a imissão do legítimo proprietário na posse do imóvel, de modo que a lesão ao direito de posse da autora a partir do recebimento do mandado de desocupação do imóvel. 2.2. Deve ser considerado como termo inicial da prescrição a data em que ocorreu a ciência inequívoca da parte quanto à necessidade de desocupar o imóvel. 3. No caso, a autora foi cientificada por ordem judicial de que deveria deixar o imóvel em abril de 2016. Proposta a presente ação indenizatória de benfeitorias em outubro de 2020, é indene de dúvidas estar fulminada pela prescrição. 4. As causas que interrompem a prescrição consistem em toda manifestação do credor defensiva de seu direito, como razão determinante de se inutilizar a prescrição. 4.1. A propositura dos embargos de terceiro pela antiga possuidora, em abril de 2016, somente teria o condão de suspender a prescrição no caso de os pedidos iniciais daquela ação tratarem de seu direito à indenização de benfeitorias, o que não ocorreu no caso. 4.2. Não havendo quaisquer causas interruptivas da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória quanto a benfeitorias erigidas no imóvel. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de prescrição, ao argumento de que a ação teria sido ajuizada dentro do lapso temporal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, indicando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não havendo quaisquer causas interruptivas da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória quanto a benfeitorias erigidas no imóvel objeto da ação de resolução contratual no 0022138-35.2013.8.07.0001. Nesses termos, constatada a prescrição da pretensão indenizatória de benfeitorias, deve ser mantida a sentença na íntegra (ID 33984117 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024